Tribunal: STF
Processo: ARE 1292044
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 9, p. 2):
    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – CUMULAÇÃO DE CARGOS – PROFISSIONAL DE FISIOTERAPIA – COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS – POSSIBILIDADE – LEI Nº 8.856/1994 – PRESTAÇÃO MÁXIMA SEMANAL – COMPETÊNCIA DA UNIÃO. O Mandado de Segurança é cabível para a proteção de direito líquido e certo não protegido por Habeas Corpus nem por Habeas Data, em sendo o responsável pelo abuso de poder ou ilegalidade autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público, nos termos do art. 5º, inc. LXIX da CR/88. A Constituição da República de 1988 confere ao servidor o direito de acumular dois cargos privativos da área de saúde, não dispondo sobre limitação da carga horária a ser exercida pela soma dos cargos cumulados. A Lei Federal nº 8.856/94, que fixa a jornada de trabalho, no território nacional, dos profissionais de fisioterapia e de terapia ocupacional, expressamente, determina que esses trabalhadores ficarão sujeito à prestação máxima de 30 (trinta) horas semanais de trabalho. Tendo o Município estabelecido carga horária diversa daquela prevista em lei, deve ser compelido a adequá-la, já que compete à União, privativamente, legislar sobre normas que estabeleçam condições para o exercício profissional, nos termos do art. 22, XVI da Constituição Federa” 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 13). 
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos arts. 18; 30, I e II; e 39 da Carta da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o acórdão recorrido aplicou indevidamente a Lei 8.859/1994 ao caso dos autos, porquanto “É preciso consignar que se mostra equivocada a aplicação da referida lei às relações estatutárias, por constituir um regime jurídico próprio diverso e com prerrogativas e obrigações próprias, conforme prevê o art. 39 da CRFB/88, que o distinguem dos empregados celetistas ou profissionais autônomos” (eDOC 16, p. 6).
    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário por entender que o acórdão recorrido estaria em consonância com a jurisprudência do STF (eDOC 21).
    Encaminhados os autos ao Supremo Tribunal Federal, a Presidência da Corte determinou a remessa à origem, tendo em vista o Tema 514 da sistemática da repercussão geral (eDOC 30). O TJ/MG, no entanto, reencaminhou o processo ao STF, porquanto entendeu que a matéria em discussão não se amoldaria ao referido tema (eDOC 33).
    Em 26.03/2021, o feito veio à minha relatoria. 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao concluir pela competência privativa da União para legislar sobre condições para o exercício profissional, nos termos do art. 22, XVI, da CF (eDOC 9, p. 8), decidiu a causa de acordo com a jurisprudência sedimentada desta Corte. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROFISSIONAIS FISIOTERAPEUTAS E TERAPEUTAS OCUPACIONAIS. CARGA HORÁRIA. LEI N. 8.856/1994. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE CONDIÇÕES DE TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 758.227-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2013).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Competência legislativa da União. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência da Corte de que compete à União, privativamente, legislar sobre direito do trabalho e sobre as condições para o exercício de profissões. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 821.761 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. JORNADA DE TRABALHO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que compete à União legislar privativamente sobre normas que estabeleçam condições para o exercício profissional. Precedentes. 2. No caso, aplica-se a Lei federal nº 8.856/1994, a qual prevê jornada de trabalho de 30 horas semanais para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 869.896 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 24.9.2015).
    Aponto, ainda, a respeito, o seguinte precedente do Plenário: 
    “COMPETÊNCIA NORMATIVA – DIREITO DO TRABALHO. Cumpre à União legislar sobre direito do trabalho, incluída a jornada de integrantes de categoria profissional. PROCESSO LEGISLATIVO – INICIATIVA – REGIME JURÍDICO DE SERVIDOR. Consoante dispõe o artigo 61, § 1º, inciso II, alínea “c”, da Constituição Federal, incumbe ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de lei que verse regime jurídico de servidor. A norma é de observância obrigatória por estados e municípios. (ADI 3.894, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe 29.10.2018). 
    Destaco, no ponto, trecho da decisão monocrática exarada no RE 1.215.373, de relatoria do Min. Marco Aurélio, DJe 24.06.2019:
    “A decisão impugnada está em confronto com a jurisprudência do Supremo, a qual assentou a competência privativa da União para legislar sobre condições para o exercício de profissional, presente o artigo 22, inciso XVI, da Constituição Federal, bem assim a aplicabilidade da Lei federal nº 8.856/1994 a todos os profissionais de fisioterapia, considerados, inclusive, os servidores públicos municipais”(grifei). 
    Nesse mesmo sentido, decidiu o Min. Alexandre de Moraes, ao proferir decisão monocrática no RE 1.212.350, DJe 27.06.2019, e concluir que:
     “A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme no sentido de que compete à União legislar sobre condições para o exercício de profissões, razão pela qual aplica-se aos servidores municipais as disposições da Lei Federal 8.856/1994, que fixa a jornada de trabalho dos profissionais Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional”. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, b, do CPC e do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).
    Publique-se.
    Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente